Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705085-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Neuza Maria Gomes Ortiz e outros Espólio de Carlos Alberto de Santa Ritta Filho Espólio de Rodney Oliveira Ortiz Espólio de Nelson Leite Espólio de Marco Antônio Almeida Del'isola Agravados: Osvaldo Natsuo Sacakura Cleidiomar Pinto da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto conjuntamente por Neuza Maria Gomes Ortiz, Celso Freddi, Amandio Efrem Pinto Ribeiro, Diogo Alves de Abreu Junior, Eduardo Gabriel, Evandro Carvalho Lasmar, Hitomi Igarashi Lage Martins, Joanila da Graça Costa de Souza, Jose Carlos de Oliveira, Jose Donizetti Pacheco, Jose Silverio Lage Martins, Luiz Carlos Gomes da Rocha, Marcello da Costa Guedes, Maria de Fatima Diniz da Silva, Maria Eterna Garcia Braga, Onelia de Almeida Rocha, Paulo Riudi Nakamura, Raimunda Barreira dos Reis, Raulino Dias da Silva, Ricardo Sant Anna de Moraes, Rogerio da Silva, Roneide Luiza de Araújo, Sandro Masanori Tutida, Sebastiao Duarte Ferro, Sergio Marques da Cunha, Sheila Soares Costa, Vera Lucia Alves Rodrigues, Galdino Simas Farias, Espólio de Carlos Alberto de Santa Ritta Filho, Espólio de Rodney Oliveira Ortiz, Espólio de Nelson Leite e pelo Espólio de Marco Antônio Almeida Del'isola contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0020011-23.1996.8.07.0001, assim redigida: “1. As exequentes pugnaram pela apreciação das petições de ID's 143038341 e 143172419, para indeferir o pedido de penhora apresentado pelo terceiro interessado, VALTER MIKIO MORINAGA (Id 136785878), oficiar ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, esclarecendo que o crédito proveniente dessa execução tem preferência sobre aquele e que o produto da arrematação (valor que está depositado em juízo) será insuficiente para cobrir o crédito aqui executado e determinar que o dinheiro depositado nesses autos servirá para pagar apenas e tão somente os credores dessa execução, uma vez que ainda será insuficiente para cobrir a integralidade do crédito aqui executado, uma vez que os principais credores são aqueles relacionados na hipoteca legal - R.10 da matrícula do bem arrematado. 2. Conforme decisão de ID num. 141086465 já ficou esclarecido de que a classificação adequada dos créditos será feita na decisão que estabelecer a ordem do concurso de credores, após as respostas dos ofícios encaminhados aos Juízos elencados na decisão de ID n. 137156861. 3. Indefiro, portanto, os pedidos de ID's 143038341 e 143172419. 4. Aguarde-se a resposta dos ofícios encaminhados Juízos mencionados na decisão com força de ofício de ID Num. 137156861, para que seja elaborado o quadro de concurso de credores mencionado.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 43554411), em breve síntese, que diante de requerimento formulado pelo Sr. Valter Mikio Morinaga destinado à obtenção de preferência na destinação de quantia decorrente de alienação judicial de bem imóvel, sob o argumento de existência de penhora anterior, existe o risco, por parte do Juízo singular, de que “privilegie” a satisfação de crédito pleiteado por terceiro, que não integra a relação jurídica processual. Argumentam que o Juízo singular ao julgar os embargos de declaração interpostos por alguns dos credores, adiantou seu entendimento no sentido de que “a anterioridade das penhoras é o critério de pagamento de preferência processual estabelecida no artigo 908 do Código de Processo Civil, ressalvadas eventuais preferências de ordem material”. Verberam que a pretensão veiculada nos autos do processo de origem está fundamentada na existência de hipoteca legal, de modo que deve ser assegurada a satisfação do crédito, pleiteada pelos credores integrantes da relação jurídica processual, em ordem preferencial ao terceiro que alega a existência de penhora prévia em relação ao mesmo bem imóvel. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a eventual liberação de valores a terceiro não integrante da relação jurídica processual, em detrimento do crédito pretendido pelos recorrentes, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de desentranhamento do requerimento formulado pelo Sr. Valter Mikio Morinaga. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 43554422 e Id. 43554423). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. No caso em análise é importante destacar que questão semelhante já foi submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião da interposição de anterior recurso de agravo de instrumento (autos do processo no 0740601-69.2022.8.07.0000). Nos autos aludidos foi proferida decisão, por este Relator, por meio da qual foi negado seguimento ao referido recurso. Na ocasião foi ressaltado que a despeito de ter o Juízo singular mencionado seu entendimento a respeito da questão em análise, o conteúdo decisório relativo ao tema ainda estava passível de alteração, tendo em vista que havia sido determinada a prévia manifestação dos credores, após a qual seria proferida nova decisão em relação à pretensão veiculada pelo Sr. Valter Mikio Morinaga. Também foi esclarecido que a depender do conteúdo decisório referente à nova decisão, após a manifestação dos credores, seria possível avaliar o interesse recursal, eventualmente suficiente para subsidiar a interposição do recurso respectivo. Nesse contexto é possível notar que, após o proferimento da decisão aludida, os credores ofereceram as respectivas manifestações (Id. 143038341 e Id. 143172419 dos autos do processo de origem), ocasiões em que pleitearam: a) o indeferimento do requerimento de preferência formulado pelo Sr. Valter Mikio Morinaga, b) o desentranhamento da peça processual que veiculou o requerimento aludido e c) a confirmação de que o montante obtido com a adjudicação do bem imóvel em questão seria destinado apenas aos credores integrantes da relação jurídica processual. Diante desse cenário, por meio da decisão ora impugnada o Juízo singular indeferiu os requerimentos aludidos. Na ocasião esclareceu o seguinte: “2. Conforme decisão de ID num. 141086465 já ficou esclarecido de que a classificação adequada dos créditos será feita na decisão que estabelecer a ordem do concurso de credores, após as respostas dos ofícios encaminhados aos Juízos elencados na decisão de ID n. 137156861. (omissis) 4. Aguarde-se a resposta dos ofícios encaminhados Juízos mencionados na decisão com força de ofício de ID Num. 137156861, para que seja elaborado o quadro de concurso de credores mencionado.” Assim, é possível perceber que a questão de fundo novamente submetida ao conhecimento deste Órgão Fracionário ainda não foi decidida pelo Juízo singular. Apenas por ocasião do estabelecimento da ordem de preferência entre os credores é que será possível verificar eventual irregularidade cometida em desfavor dos ora agravantes. A discussão alusiva à ordem de preferência entre os créditos garantidos por meio de hipoteca legal e os créditos garantidos por meio de penhora ainda não foi decidida pelo Juízo singular, é necessário repisar. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo da primeira instância, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Por essas razões, à vista da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator